Tribunal: TJDFT
Processo: 0727104-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA. SISTEMA. INFORMATIZADO. SISBAJUD. RENAJUD. INFOJUD. QUEBRA SIGILO FISCAL. EXCEPCIONALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. MEDIDA ATÍPCA. ART. 139, IV, CPC. MÁ-FÉ. OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a consulta aos sistemas informatizados SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD, mas apenas como medida excepcional, sobretudo quando há provas nos autos de que a parte exequente envidou esforços a fim de localizar bens passíveis de penhora das executadas, sem, contudo, obter êxito.
2. Ausente a comprovação de que o exequente esgotou os meios de localização de bens da executada passíveis de penhora, de forma a justificar a excepcional medida de quebra de sigilo fiscal, o requerimento de consulta ao sistema INFOJUD deve ser indeferido.
3. A concessão de medidas atípicas, com a finalidade de compelir a parte executada ao pagamento do débito exequendo, com lastro no artigo 139, IV, do Código de Processo Civil, demanda a verificação da prática de má-fé e da ocultação do patrimônio no intuito de se esquivar do adimplemento da dívida executada, além da evidência de que a medida imposta seja eficaz para induzir o executado ao cumprimento da obrigação.
4. Constatado que a medida executiva restritiva atípica, prevista no art. 139, IV do CPC, mostra-se inadequada para alcançar o adimplemento da dívida, incabível sua aplicação. Precedentes deste egrégio Tribunal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.